Tribunal: TJMT
Processo: 1004831-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004831-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), THARICK DE OLIVEIRA GASPAR - CPF: 119.167.216-64 (PACIENTE), THARICK DE OLIVEIRA GASPAR - CPF: 119.167.216-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DHYENY KELLY JESUS KLOPPEL - CPF: 050.097.261-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 584.596.502-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
DO PACIENTE –
ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
– PROCEDÊNCIA – RITMO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM A SINGELEZA DO CASO CONCRETO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA A ACUSAÇÃO
– NÃO DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO –
MOROSIDADE NÃO PROVOCADA PELO PACIENTE OU SUA DEFESA – CRIME NÃO REVESTIDO DE PARTICULAR GRAVIDADE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS –
ORDEM

CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.

Considerando que o paciente foi preso em 04 de dezembro de 2020, citado em 29 de dezembro de 2020 e apresentou resposta à acusação em 07 de maio de 2021, sem que fosse designada audiência de instrução e julgamento até a presente data, e diante dos demais elementos contidos no presente feito, entendo não ser proporcional a sua manutenção no cárcere.

O transcurso de mais de 01 ano e 04 meses entre a efetivação da prisão do beneficiário até a presente data sem a designação da audiência de instrução, em processo totalmente despido de complexidade, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente quando a defesa não contribui para tal morosidade.

Tratando-se de crime não revestido de particular gravidade é recomendável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Tharick de Oliveira Gaspar
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Inicialmente relata que em 04 de dezembro de 2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no artigo 157, § 2°, incisos II e IV e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29,
caput
, e artigo 155,
caput
, todos do Código Penal.

Arguiu-se que a denúncia foi protocolada em 28 de dezembro de 2020 e recebida na mesma data, sendo o beneficiário citado em 29 de dezembro de 2020, a defesa escrita protocolizada em 07 de maio de 2021.

Afirmou-se que desde a sua prisão, o paciente se encontra acautelado, aguardando o desfecho processual da instrução criminal.

Desta forma, alegou-se que o beneficiário está segregado há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses sem que a instrução tenha sido iniciada, sendo que a demora não pode ser creditada a defesa, pois o paciente foi citado em 29 de dezembro de 2020 e ao que tudo indica a secretaria do juízo somente encaminhou os autos à Defensoria Pública no mês de maio do ano de 2021, além da defesa escrita ter sido apresentada em 07 de maio de 2021, somente na data de 01 de fevereiro de 2022 o Juízo proferiu decisão impulsionando os autos.

Nestes termos, requereu a concessão
in limine
da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugnou pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico (id. 121551957).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 122000483.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações id. 122218488.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela concessão da ordem, substituindo a custódia preventiva por outras medidas cautelares, em especial, o monitoramento eletrônico (id. 124046564), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Habeas Corpus – roubo majorado e furto -
prisão preventiva – excesso de prazo
– Paciente preso há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses – instrução processual que sequer foi iniciada – morosidade na prestação jurisdicional – demora que não pode ser atribuída à defesa – procedência – substituição por medidas cautelares –
pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Tharick de Oliveira Gaspar
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Consta dos
autos que o paciente teve a prisão preventiva decreta em 04 de dezembro de 2020, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, c/c § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29,
caput
, e artigo 155,
caput
, todos do Código Penal, cujo mandado foi cumprido na mesma data.

Em resumo, sustentou a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva, eis que se encontra preso há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, sem que a instrução sequer tem iniciado.

Afirmou que o excesso de prazo pode ser atribuído ao Poder Judiciário, pois o paciente foi citado em 29 de dezembro de 2020 e a Secretaria do Juízo somente encaminhou o feito a Defensoria Pública no mês de maio de 2021, para apresentar a resposta à acusação.

Asseverou que a resposta à acusação foi apresentada em 07 de maio de 2021 e que somente em 01 de fevereiro de 2022 o Juízo proferiu decisão impulsionando os autos, permanecendo o processo, nesse período, parado, ou na Secretaria da Vara ou no Gabinete do Juiz.

Por fim, aduziu que não se trata de processo complexo, contando com apenas dois réus no polo passivo, sendo que um está em liberdade e, em eventual dificuldade na citação desse, o juízo deveria providenciar o desmembramento do feito.

Inicialmente
, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).

Ainda, no tocante ao alegado excesso de prazo de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19.

Igualmente
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais
.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Pois bem.

A autoridade apontada como coatora ao prestar as informações consignou que:

“Relativo à ação penal PJe n. 1001506-96.2020.8.11.0038, presto-as nos seguintes termos:

Na referida ação penal figuram como réus THARICK, ora paciente, e Dhyeny Kely de Jesus Klopel.

Verifica-se que a denúncia fora protocolizada no dia 28/12/2020, imputando ao THARICK os crimes descritos nos art. 157, § 2°, II e IV e § 2°-A, I c/c art. 29, caput, e art. 155, caput, todos do Código Penal.

Em relação à corré Dhyeny Kely os delitos tipificados nos art. 157, § 2°, II e IV e § 2°-A, I c/c art. 29, caput, todos Código Penal.

A denúncia foi recebida pelo Juiz Plantonista no dia 28/12/2020, nos seguintes termos:

...

Citado, THARICK indicou para atuar na sua defesa o núcleo de prática jurídica da faculdade local (FCARP).

Tentada a citação da ré Dhyeni Kely, restou infrutífera.

A Defensoria Pública aportou nos autos a resposta à acusação em favor do paciente THARICK.

Este Juízo determinou que fosse certificado acerca do cumprimento da prisão referente à representação autos n. 1001380-46.2020.8.11.0038, pois ausente informação nos autos.

...

Atendendo a solicitação, fora translada para a ação penal em questão cópia do mandado de prisão cumprido em 4/12/2020 e demais documentos faltantes.

O presentante do Ministério Público no dia 1/2/2022, indicou novo endereço da para tentativa de citação da acusada Dhyeny Kely, todavia, esta não foi localizada.

No dia 11/2/2022, este Juízo buscou por novos endereços da ré Dhyeny no sistema INFOJUD, bem como determinou, na hipótese de ser infrutífera a pesquisa, a realização da citação por edital, com fulcro no art. 361 do Código de Processo Penal.

Na decisão supra, foi revisada a necessidade da manutenção da prisão cautelar, sendo mantida, nesses termos:

...

Encontrado novo endereço, no dia 14/2/2022 a secretaria expediu o mandado de citação, e encaminhou para a cidade de Pontes e Lacerda-MT para cumprimento.

Por fim, acostou certidão do Oficial de Justiça em 21/3/2022, negativa, em relação à citação da denunciada Dhyeny Kely.

O processo se encontra com vista para o Ministério Público.

Cabe consignar que o acusado THARICK DE OLIVEIRA GASPAR cumpre pena em regime fechado, na unidade prisional local, executivo de pena n. 2000008- 79.2019.8.11.0038 (SEEU)...”
(id. 122218488).

Destaca-se que a autoridade judiciária ao prestar as informações não esclareceu a cronologia dos atos processuais, mas emerge que o
paciente foi preso no dia 04 de dezembro de 2020
. O Inquérito Policial foi relatado em 28 de dezembro de 2020, sendo que a denúncia foi oferecida e recebida na mesma data.

O paciente foi citado em 29 de dezembro de 2020
, tendo indicado como sua a advogada “Dra. Bernaderte faculdade”.

A corré Dhyeni Kely de Jesus Klopel, que se encontra em liberdade, não foi encontrada para citação pessoal.

Não consta a data em que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, contudo, em
07 de maio de 2021, foi apresentada a resposta à acusação em relação ao paciente
(id. 55112217 – origem).

O processo permaneceu paralisado, até que em
01 de fevereiro de 2022 foi proferida decisão determinando que fosse certificado nos autos a data da prisão do paciente
. Na mesma data, a Secretaria juntou cópia integral dos autos no qual foi decretada a prisão preventiva.

Em 11 de fevereiro de 2022, foi proferida nova decisão, determinando novas diligências para citação da corré Dhyeny, bem como mantendo a prisão do paciente (id. 75584856 – Ap. origem).

Em nova tentativa de citação, a corré não foi localizada, sendo que, em 25 de março de 2022, o Ministério Público postulou a citação em novo endereço localizado e, caso não fosse frutífera a diligência, a citação por edital (Id. 80652160).

Em resumo, essa é a tramitação do feito até então. E, do resumo acima, é possível verificar que, lamentavelmente, o processo não está tendo a tramitação que se espera para um feito cujo réu se encontra preso.

pAcerca da prisão preventiva, insta salientar que o artigo 282 do Código de Processo Penal preconiza que a referida medida cautelar deverá atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a constrição cautelar se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO E SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – AGENTE PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA – RESTRIÇÕES DIVERSAS QUE ESTÃO SENDO FIELMENTE CUMPRIDAS – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais, previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.

2.
A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada
, tendo em vista a primariedade técnica da recorrida, os bons antecedentes, a manutenção de residência fixa no distrito da culpa e a pequena quantidade de maconha apreendida (0,9g – nove decigramas), a demonstrar a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, máxime porque, desde a sua soltura há mais de 1 ano, não há notícias de que tenha descumprido as restrições diversas que lhe foram impostas, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva.

3. Decisão de 1o grau mantida. Recurso desprovido...”
(RESE 0000780-80.2017.8.11.0027, Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, Julgado em 22.8.2018 – destaquei).

In casu
, conforme mencionado anteriormente o paciente
se encontra segregado há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, já foi citado e apresentou resposta à acusação, entretanto, o magistrado não designou audiência de instrução e julgamento.

Consta, ainda que a Secretaria do Juízo não anotou que se tratava de processo com réu preso, embora houvesse sim essa informação nos autos (a denúncia informa se tratar de réu preso; a decisão que recebeu a denúncia manteve a prisão do beneficiário), apenas não constava a data em que a prisão ocorreu. Mas facilmente verificável, já que os autos, no qual foi decretada a custódia, tramitavam na mesma Secretaria (1001380-46.2020.8.11.0038).

Esta situação, fez com que o processo permanecesse praticamente paralisado, pois após a citação do paciente, não houve qualquer impulsionamento do feito para intimar a advogada indicada pelo beneficiário ou mesmo a remessa dos autos a Defensoria Pública, sendo que a resposta à acusação foi apresentada, a princípio, antes de qualquer intimação.

Ainda, mesmo após a apresentação da resposta à acusação, o processo voltou a permanecer paralisado, até o despacho proferido em 01 de fevereiro de 2022.

Igualmente, mesmo após a confirmação da data da prisão, o processo permaneceu sem andamento adequado, mesmo com o registro de que um dos coacusados se encontrava preso. Ademais, passados mais de 60 (sessenta) dias do mencionado despacho, não há sequer previsão de início da instrução processual, eis que, a princípio, o feito aguarda a citação da ré solta, antes de se deliberar sobre o andamento do processo em relação ao paciente, que permanece preso.

Desta forma, observa-se que o beneficiário já se encontra preso há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, sem que sequer tenha o Juízo tentado dar início na instrução processual. Nenhum impulso foi dado objetivando a designação de audiência. Assim, resta evidente que o feito se arrasta na tentativa de citar a corré que se encontra em liberdade, sendo que era perfeitamente possível o desmembramento do feito, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Penal.

Portanto, caracterizado o excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, uma vez que o paciente foi preso em 04 de dezembro de 2020, transcorrendo, portanto, mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de segregação cautelar, por fato que, repita-se, não é dotado de particular complexidade, sem que o paciente ou sua defesa técnica tenham contribuído com o retardamento da marcha processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – ALEGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO – DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – FEITO AINDA EM FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – OFENSA AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – INDIGNIDADE HUMANA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA COM CAUTELARES.

Conforme informações dos autos, o paciente permanece preso há mais de 01 (um) ano e, apesar do processo possuir 01 (um) réu, o feito se encontra ainda em fase de resposta à acusação, situação apta a caracterizar o excesso injustificado de prazo, sendo necessário o relaxamento imediato da medida extrema com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, e que porquanto estas se mostram devidas, observados os critérios da necessidade e adequabilidade.”
(N.U 1023281-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – OCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL PARALISADA HÁ MAIS DE OITO MESES – PROLONGAMENTO INJUSTIFICADO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ELASTÉRIO NÃO CAUSADO PELA DEFESA – GRAVIDADE DO CRIME QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Embora os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.

Considerando que a instrução aguarda indefinidamente pela designação de audiência instrutória, permanecendo há mais de 8 meses paralisado, não se afigura razoável a manutenção da prisão cautelar do paciente, pois o feito não apresenta complexidade acentuada e a defesa não deu causa ao atraso na solução da lide.”
(N.U 1002834-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UM ANO E TRÊS MESES SEM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – PROCESSO AINDA NA FASE DE ANÁLISE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – CORRÉ COLOCADA EM LIBERDADE EM HC ANTERIOR – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS [REITERAÇÃO DELITIVA] – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidencia-se constrangimento ilegal por excesso de prazo quando sequer há designação de audiência de instrução e julgamento de agente preso preventivamente há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses.”
(N.U 1013306-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

Por outro lado, com as modificações introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 a prisão preventiva passou a ter um duplo caráter excepcional, ou seja, se as medidas cautelares em geral devem ser aplicadas em hipóteses emergências, a prisão deve ter uma dupla valoração, só se aplicando quando não forem suficientes as demais medidas restritivas.

Nessa mesma linha intelectiva, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“...HC. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. REQUISITOS CAUTELARES NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDAS ALTERNATIVAS SUFICIENTES AO RESGUARDO DO PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Uma vez demonstrada a eficácia das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo do processo penal e proteção da sociedade, a desnecessidade da medida extrema se mostra evidente pela própria previsão legal, que a tem como a ultima ratio no caminho da persecução do suposto autor do crime. Ordem concedida, com a manutenção da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva e manter as medidas alternativas preconizadas pelo Relator da ação penal originária, estendendo-se a decisão aos demais acusados. (...)”
(
HC
n. 311797/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, data do julgamento 17-12-2016).

Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, entendo que, por ora, a prisão preventiva não é necessária, bastando a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Importante consignar que, havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem
para deferir ao beneficiário o direito de responder aos termos do processo em liberdade, impondo-lhe, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) A proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

b) A manutenção do endereço atualizado nos autos;

c) O comparecimento a todos os atos judiciais;

d)
Submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes;

e) O cumprimento das demais medidas que venham a ser fixadas pelo juízo
a quo
.

Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não inviabiliza que nova decisão seja proferida com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório, visto que a prisão provisória possui a característica
rebus sic stantibus
, logo, se necessária, poderá ser decretada mais de uma vez e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal.

Diante da especificidade do feito, que demanda a notificação
do beneficiário acerca das obrigações ora impostas, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura e
determino a comunicação imediata ao juiz de origem para que adote as providências necessárias para a colocação do paciente em liberdade
,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022